Tribunal: STF
Processo: RHC 228585
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Pedro Ivan Matos Damasceno, representado pela Defensoria Pública da União - DPU, contra acórdão emanado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 781.348/BA, Relator o Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT).



    Impetrado o writ em nome próprio pelo recorrente, ante a deficiência de instrução, restou a ordem indeferida liminarmente em decisão mantida por órgão colegiado do STJ.



    Sustenta a DPU que 



    “em se tratando de habeas corpus impetrado pelo leigo em nome próprio, que diz estar sofrendo constrangimento ilegal, o STJ tinha sim o poder-dever de determinar que a autoridade impetrada apresentasse as informações e documentos necessários à instrução do pedido, para assegurar a eficácia do direito constitucional do cidadão de pedir remédio contra a ilegalidade e o abuso de poder, respeitando o princípio da primazia do julgamento do mérito (art. 4º do CPC).”



    Requer, ao final, 



    “o provimento do presente recurso para determinar ao STJ que proceda de ofício à instrução do pedido de habeas corpus do cidadão preso em nome próprio, e julgue o mérito do pedido, por ser medida de direito e de JUSTIÇA!”



    Ouvida a douta PGR, manifestou-se pelo não provimento do recurso em parecer que apresenta a seguinte ementa:



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO STJ QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O WRIT IMPETRADO DE PRÓPRIO PUNHO E SEM A INSTRUÇÃO DO FEITO. INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO PARA PRESTAR ASSISTÊNCIA JURÍDICA AO IMPETRANTE. A DEFENSORIA OPTOU POR RECORRER DA DECISÃO MONOCRÁTICA SEM PROMOVER A INSTRUÇÃO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DAS ALEGAÇÕES. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. ÔNUS DO IMPETRANTE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO.”



    É o sucinto relatório. Decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. WRIT, DE PRÓPRIO PUNHO, INDEFERIDO LIMINARMENTE. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. EXAME INVIÁVEL. REMESSA DOS AUTOS PARA A DEFENSORIA PRESTAR ASSISTÊNCIA JURÍDICA AO PACIENTE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. Conforme julgado desta Corte, "Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpus tem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória" (AgRg no RHC n. 160.277/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022). 



    2. O indeferimento liminar do presente mandamus, impetrado de próprio punho e sem a necessária instrução, com a intimação da Defensoria Pública da União para que preste assistência jurídica ao paciente, não viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, considerando que o writ seria, eventualmente, denegado por instrução deficiente. 



    3. Esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que "Não se coaduna com o remédio heroico o propósito de 'busca' de informações a respeito da situação do réu, quando não fornecidos sequer elementos mínimos que possam demonstrar a plausibilidade das razões suscitadas. Não cabe a esta Corte Superior promover a completa instrução dos autos, num processo de 'ir atrás' de informações que, na verdade, deveriam fazer parte da impetração, sob pena de se tornar inócuo o consagrado remédio constitucional, deixando de atender à população nas questões cruciais e verdadeiramente relacionadas ao seu objetivo histórico, qual seja, sanar flagrante e evidente ilegalidade diretamente relacionada à liberdade de locomoção" (AgRg no HC n. 289.502/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 1º/4/2014, DJe de 7/4/2014). 



    4. Na hipótese, a solução adequada consiste na remessa dos autos à Defensoria Pública, a fim de que sejam adotadas as medidas cabíveis. 



    5. Agravo regimental improvido.”



    Pelo que há no julgado proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estado justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, estando o writ deficientemente instruído, inviabiliza-se a análise do suposto constrangimento ilegal suscitado.



    Segundo a reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC nº 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09). 



    No mesmo sentido, destaco: 



    “Habeas corpus. Falta de especificação do ato apontado como coator e deficiente instrução do pedido. Alegação de inépcia da denúncia não demonstrada. Habeas corpus não conhecido. 1. A especificação do ato contra o qual se impetra o habeas corpus e a cópia do ato apontado como coator são imprescindíveis para a análise do seu acerto jurídico ou não. 2. Habeas corpus não conhecido” (HC nº 101.400/AM, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 29/11/11);



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. ALEGADA NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO PENAL: ALEGAÇÃO INÉDITA, QUE NÃO PODE SER CONHECIDA SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DOS AUTOS. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se comprovam, nos autos, a presença de constrangimento ilegal a ferir direito dos Pacientes nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. Se a alegação da eventual necessidade de esgotamento da via administrativa antes do ajuizamento da ação penal não foi submetida à instância antecedente, não cabe ao Supremo Tribunal dela conhecer originariamente, sob pena de supressão de instância. 3. A impetração está deficientemente instruída. Não foram juntados documentos que comprovem a real situação do processo pelo qual respondem os Pacientes, o que impede conhecer do fundamento da impetração. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o conhecimento de habeas corpus quando os autos não foram instruídos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 5. Habeas corpus não conhecido (HC nº 98.072/RS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 7/5/10). 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 26 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente